Tribunal: TJMT
Processo: 1014817-64.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014817-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), INGRIDY KAROLINE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 836.258.102-63 (AGRAVANTE), ANDRE ROBERTO VIEIRA SOARES - CPF: 684.839.962-00 (ADVOGADO), MILENE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 920.055.511-04 (AGRAVANTE), WASHINGTON MOREIRA COSTA - CPF: 491.882.161-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DE CRÉDITO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de alimentos que determinou o levantamento de valores bloqueados em favor da exequente, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, o indeferimento de nova ordem de bloqueio via SISBAJUD e a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob alegação de ausência de bens penhoráveis e esgotamento das medidas executivas úteis. A agravante sustenta a prematuridade da suspensão, em razão da não utilização de ferramentas investigativas disponíveis, como SNIPER, CENSEC, SREI e modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a suspensão da execução de alimentos, com fundamento no art. 921, III, do CPC, foi decretada prematuramente sem o esgotamento das diligências executivas disponíveis; (
ii
) estabelecer se a utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial constitui medida necessária à efetividade da execução alimentar; e (
iii
) determinar se deve ser mantida a inscrição do executado nos órgãos de restrição ao crédito enquanto persistir o inadimplemento da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC possui natureza excepcional e exige a demonstração do efetivo esgotamento das medidas razoavelmente disponíveis para localização de bens do devedor.

A utilização exclusiva do SISBAJUD convencional não autoriza a conclusão de inexistência de patrimônio penhorável, diante da existência de outros mecanismos de investigação patrimonial disponibilizados ao Poder Judiciário.

Ferramentas como SNIPER, INFOJUD, RENAJUD, CENSEC e SREI, bem como a expedição de ofícios a órgãos e concessionárias, ampliam a efetividade da execução e devem ser previamente utilizadas antes da suspensão do feito.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui mecanismo apto à reiteração automática das ordens de bloqueio e se mostra compatível com o princípio da máxima efetividade da execução.

O crédito alimentar possui proteção diferenciada no ordenamento jurídico, por estar diretamente relacionado à subsistência do credor e à dignidade da pessoa humana, circunstância que impõe maior rigor na adoção de medidas executivas eficazes.

A retirada do nome do executado dos órgãos de restrição ao crédito sem a quitação do débito alimentar compromete a efetividade da execução e reduz a eficácia das medidas coercitivas legitimamente empregadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC exige o prévio esgotamento das diligências executivas disponíveis para localização de bens do devedor.

A utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, inclusive SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, SNIPER, INFOJUD, RENAJUD, CENSEC e SREI, concretiza o princípio da efetividade da execução.

A natureza alimentar do crédito impõe a adoção prioritária de medidas executivas eficazes voltadas à satisfação do débito.

A inscrição do executado em órgãos de restrição ao crédito pode ser mantida enquanto persistir o inadimplemento da obrigação alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
.

1014817-64.2026.8.11.0000

INGRIDY KAROLINE DE OLIVEIRA COSTA X WASHINGTON MOREIRA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INGRIDY KAROLINE DE OLIVEIRA COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, nos autos de Execução de Alimentos, que determinou: o levantamento de valor bloqueado em favor da exequente; a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; o indeferimento de nova ordem de bloqueio via SISBAJUD; a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis e esgotamento das medidas executivas úteis.

Irresignada, a agravante defende a prematuridade da suspensão, ante o não esgotamento de todas as diligências investigativas disponíveis.

Alega a existência de ferramentas modernas não utilizadas (SNIPER, CENSEC, SREI, ofícios a Tribunais, reiteração automática via
“
teimosinha
”
).

Sustenta a violação ao princípio da máxima efetividade da execução, especialmente em se tratando de crédito alimentar.

Destaca a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência recursal: probabilidade do direito e perigo de dano.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a suspensão do processo e determinar o prosseguimento da execução com a realização das diligências investigativas indicadas.

A liminar foi deferida
,

para revogar, em caráter liminar, a determinação de suspensão do processo contida na decisão agravada. Por conseguinte, determinar o imediato prosseguimento da execução, com a realização
de
diligências investigativas

(
ID
359452393
).

Embora intimado, o agravado deixou de
apresent
ar
contrarrazões,
conforme certificado nos autos

(ID
366088369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se foi prematura a decisão que suspendeu a execução de alimentos com fundamento no art. 921, III, do CPC, sem o efetivo esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens do executado.

Nos termos do art. 921, III, do CPC, a suspensão da execução em razão da ausência de bens penhoráveis pressupõe a demonstração de que foram previamente adotadas todas as medidas razoavelmente disponíveis para localização do patrimônio do devedor. Trata-se de providência excepcional, que não pode ser decretada de forma automática ou prematura.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou a suspensão do feito, essencialmente, no resultado negativo das pesquisas realizadas via SISBAJUD e na conclusão de que inexistiriam outras medidas executivas úteis imediatas.

Contudo, verifica-se que a única ferramenta efetivamente utilizada foi o SISBAJUD convencional, sem a adoção de outros mecanismos atualmente disponibilizados ao Poder Judiciário para investigação patrimonial.

Com efeito, além do SISBAJUD, existem diversos sistemas aptos à localização de patrimônio e vínculos financeiros do executado, como SNIPER, INFOJUD, RENAJUD, CENSEC e SREI, bem como a possibilidade de expedição de ofícios a outros tribunais e concessionárias de serviços para obtenção de informações úteis à satisfação do crédito.

A ausência de utilização dessas ferramentas impede a conclusão de que houve efetivo esgotamento das diligências executivas.

Também merece relevo a funcionalidade denominada “teimosinha” do SISBAJUD, consistente na reiteração automática das ordens de bloqueio por determinado período, mecanismo concebido justamente para ampliar a efetividade da execução e possibilitar a captura de ativos financeiros futuros ou transitórios.

Nesse contexto, o indeferimento da medida sob fundamento de ausência de utilidade prática revela-se incompatível com a própria finalidade do sistema e com a orientação jurisprudencial que prestigia a efetividade da execução, especialmente em demandas de natureza alimentar.

A natureza alimentar do crédito executado reforça, ainda mais, a necessidade de adoção de medidas executivas eficazes.

Isso porque o crédito alimentar possui proteção diferenciada no ordenamento jurídico, por estar diretamente vinculado à subsistência do credor e à concretização da dignidade da pessoa humana.

Assim, a suspensão do feito sem o prévio esgotamento das diligências investigativas disponíveis afronta não apenas o art. 921, III, do CPC, mas também os princípios da efetividade da execução, do acesso à justiça e da razoável duração do processo.

Do mesmo modo, mostra-se inadequada, em análise prefacial, a determinação de retirada do nome do executado dos órgãos de restrição ao crédito sem a quitação da dívida alimentar, porquanto tal medida constitui importante instrumento coercitivo voltado à satisfação do débito, em consonância com o princípio da efetividade da execução.

Diante desse cenário, verifico, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito invocado, evidenciada pela aparente ausência de esgotamento das diligências executivas aptas à localização de patrimônio do executado, bem como no perigo de dano, decorrente da suspensão da execução de crédito alimentar indispensável à subsistência da agravante
,
impondo-se o prosseguimento do feito com a adoção de medidas executivas ainda não exploradas pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e
determinar o prosseguimento da execução de alimentos, com o restabelecimento regular do feito na origem, afastando-se, por ora, a suspensão decretada com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Determino, ainda, a realização de diligências executivas complementares voltadas à localização de bens e ativos do executado, inclusive mediante utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, tais como SNIPER, INFOJUD, RENAJUD, CENSEC e SREI, bem como a reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, pelo prazo a ser fixado pelo juízo de origem, sem prejuízo de outras medidas executivas que se mostrarem adequadas ao caso concreto.

Fica igualmente suspensa a determinação de retirada do nome do executado dos órgãos de restrição ao crédito, devendo ser mantida a inscrição enquanto persistir o inadimplemento da obrigação alimentar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026